Tribunal: TJMT
Processo: 1015136-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015136-50.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVANOVICH BERTOLDI TORRES - CPF: 048.044.511-70 (EMBARGADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
EXPRESSO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, e não para alterar o resultado do julgamento.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”.
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação da embargante.

Esta alega que a Câmara incorreu em omissão nos seguintes pontos:

- análise do artigo 4o da Lei do FIES;

- legalidade da cobrança do saldo não financiado pelo FIES;

- necessidade de aplicação do artigo 421,
caput
e parágrafo único, e artigo 421-A, III, do CC;

- ilegalidade praticada pelo FNDE em decorrência da ausência de aviso prévio aos alunos financiados da alteração da política pública feita pelo FNDE;

- previsão no contrato FIES que as mensalidades escolares e seus reajustes deverão obedecer a Lei n. 9.870/99; e

- negativa de vigência da Lei n. 9.870/99 e violação ao artigo 207 da Constituição Federal.

Aponta, desse modo, afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 421,
caput
e parágrafo único, e 421-A, III, do CC; 1o a 3o da Lei n. 9.870/99; 7o, 11, 369, 371 e 489, §1o, incisos II, III e IV, do CPC; 170 e 207 da Constituição Federal; 7o, 11, 369 e 371, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em síntese, a embargante alega omissão do acórdão sobre diversos dispositivos legais e afirma o propósito de prequestionamento da matéria.

No entanto, os Embargos de Declaração
não têm essa finalidade, tampouco a de reapreciação de questão já resolvida, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016, sem destaque no original).

No aresto constou o seguinte:

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades que, em tese, deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que não se constata nos autos nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque os aditamentos semestrais que se seguiram ao contrato foram todos feitos com o custeio integral das mensalidades (IDs. 169365381/390); logo, a suposta diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a apelante não produziu prova da arguição de que o quantum repassado pelo FNDE está aquém do valor da semestralidade.

Não é crível igualmente a assertiva de que foi indicada importância inferior à devida em virtude de trava sistêmica imposta.

(...)

Ademais, o próprio contrato firmado com o FNDE estipula o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado para cobrir eventuais aumentos nas mensalidades.

Portanto, o entendimento adotado pela Câmara está fundamentado no fato de que nos aditamentos há informação de custeio integral das mensalidades e também há previsão contratual de que eventuais despesas extras (inclusive decorrentes de encargos educacionais) seriam cobertas pelo acréscimo de 25% ao total do financiamento.

A embargante aduz que ficaram caracterizadas estas omissões:

I)

Análise do art. 4o da Lei FIES;

II)

A legalidade da cobrança de saldo não financiado pelo FIES, previsão em cláusula contratual do contrato de prestação de serviços educacionais;

III)

A legalidade da cobrança de saldo não financiado pelo FIES, previsão em cláusula contratual do financiamento estudantil;

IV)

Necessidade de aplicação do art. 421, caput e parágrafo único; e 421-A, inciso III do Código Civil;

V)

A aplicação do art. 4o-B da Lei 13.530/2017;

VI)

Previsão no contrato FIES que as mensalidades escolares e seus reajustes deverão obedecer a Lei 9.870/99;

VII)

Negativa de vigência de Lei Federal, Lei n. 9870/99, arts. 1 ao 3o que prevê as formas de reajuste de mensalidade e também violação a liberdade econômica prevista no art. 170 da Constituição Federal e violação a autonomia financeira da IES prevista no art. 207 da Constituição Federal;

A mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022, DJe de 15/02/2022, sem destaque no original).

Nesse aspecto, cumpre registrar que, mesmo após o novo CPC, o STJ manteve a orientação de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão embargado, entre outros fundamentos, consignou: "Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. " 2. Não percebo, na espécie sub judice, nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.149.112/RS, relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. REQUISITO DE IDADE. ATO DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DO ARESTO ESTADUAL AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, bem como para correção de erro material. O acórdão recorrido, proferido pelo TJBA, dirimiu, de forma objetiva e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2.
Reitere-se que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
.
(...).
(AgInt no AREsp n. 2.009.752/AP, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 13/6/2022, DJe de 20/6/2022, sem destaque no original).

Logo, não constatada nenhuma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023